Tribunal: TJDFT
Processo: 0752826-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0752826-92.2020.8.07.0000 AUTOR: KELE FERREIRA DE MATOS REU: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A Manifestem-se as partes acerca do id 50510466. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 03/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator